Tribunal: STF
Processo: ARE 1451499
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou o recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 6.059/2016, de 24 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro de iniciativa parlamentar. Proposição que versa sobre o sepultamento de animais em cemitérios do Município do Rio de Janeiro. Disciplina legislativa sobre a gestão de contratos de concessão, bem como sobre a exploração de bens públicos de uso especial, que traduz avanço indevido sobre temática privativa do Poder Executivo, matéria de Reserva da Administração. Violação aos arts. 7º e arts. 112, § 1º, II, ‘d’, c/c art. 145, VI da CERJ. Vício formal e material. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.” (doc. Eletrônico 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação aos arts. 2º, 61, § 1º, II e 84, VI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merce acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a questão da seguinte forma:



    “Com efeito, a Lei nº 6.059/2016, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do Município do Rio de Janeiro, impondo à Coordenadoria de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários a obrigação de regulamentar o serviço, nos seguintes termos:



    Art. 1º Fica autorizado o sepultamento de animais domésticos em campas e jazigos localizados nos cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro. 



    Parágrafo único. O sepultamento destina-se prioritariamente a animais de estimação da família do concessionário da campa ou jazigo. 



    Art. 2º As disposições e regras para o sepultamento deverão ser regulamentadas pela Coordenadoria de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários do Município de Rio de Janeiro. 



    Art. 3º Os cemitérios pertencentes a entidades particulares poderão estabelecer regramento próprio para o sepultamento de animais domésticos em campas, jazigos e gavetas ou carneiras. 



    Art. 4 º Esta Lei entra em vigor na data sua publicação.



    Verifica-se que a legislação impugnada ao normatizar autorização para sepultamento de animais em cemitérios públicos, imiscuiu-se indevidamente em competência afeta única e exclusivamente na esfera de atribuições do Poder Executivo. 



    De fato, a regulamentação da matéria tratada na referida lei, por iniciativa parlamentar, interfere diretamente na administração de bem público de uso especial. 



    Nesse sentido, a legislação impugnada avançou em atribuições inerentes da Administração Pública municipal ao estabelecer providências que cuidam de funções típicas do Poder Executivo. 



    Vislumbra-se, portanto, ofensa ao artigo 112, § 1º, inciso II, alíneas ‘d’, da Constituição Estadual, que dispõe ser da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo matéria relativa à “organização e funcionamento da administração estadual, na forma da lei”. 



    Art. 112. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 



    § 1º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: 



    II - disponham sobre:



     d) criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto o art. 145, caput, VI, da Constituição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 27.06.12.)



    Assim, a autorização de sepultamento de animais em cemitério municipal conduz ao entendimento inequívoco de usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, provocando afronta ao devido processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes (art. 7º, da Constituição Estadual). 



    A jurisprudência deste Órgão é firme no sentido de afirmar a inconstitucionalidade de atos normativos de iniciativa parlamentar que modifiquem contratos de concessão:



    [...]



    Com efeito, vislumbra-se na espécie vício formal objetivo de inconstitucionalidade evidenciado por usurpação da competência privativa do Prefeito Municipal a ensejar a declaração de inconstitucionalidade almejada.



    Por todo exposto, julga-se procedente a presente Representação por Inconstitucionalidade, declarando-se, com eficácia ‘ex nunc’ e efeito ‘erga omnes’, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 6.059, de 31 de março de 2016, do Município do Rio de Janeiro, respectivamente, por vício de iniciativa (CERJ, art. 112, §1º, II, ‘a’ e ‘b’) e afronta ao princípio da separação de poderes (CERJ, art. 7º), confirmando-se, desse modo, a decisão concessiva de cautelar anteriormente proferida.” (doc. eletrônico 3, pp. 3-6, grifei).



    O acórdão recorrido consignou que Lei nº 6.059/2016 do Município do Rio de Janeiro, tratou de matéria cuja iniciativa da lei seria do Chefe do Poder Executivo. Entretanto, verifico que o entendimento do Tribunal de origem não se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (grifei)



    Assim, há usurpação da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 768.450-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE 960.028-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência” (RE 745.811-RG/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Como se vê, a Lei nº 6.059/2016 do Município do Rio de Janeiro, ora impugnada, autoriza o sepultamento de animais domésticos em campas e jazigos localizados nos cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro, não se enquadrando nas hipóteses em que haveria burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    Posto isso, com base no art. 1.036, do CPC, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 917).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator